Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706148-57.2023.8.07.0018 RECORRENTE: THIAGO MENEZES ALVES DE SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. LEGALIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 3. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 4. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a convicção do julgador. 5. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017). 6. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 7. Ausente prova de ilegalidade e demonstrado que o procedimento de verificação da condição de negro seguiu estritamente as regras previstas no edital, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, é vedado ao Judiciário alterar o resultado da avaliação da banca examinadora e averiguar se o candidato preenche ou não o critério fenotípico visível, por se tratar unicamente de mérito administrativo. Precedentes. 8. Em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário é limitada, por lhe incumbir apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não demonstrada no caso. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 355 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que a não realização de perícia judicial em instrução probatória anteriormente à sentença causou cerceamento de defesa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJMT e TJMG. Suscita, ainda, ofensa à Lei 12.990/2014 e à Portaria Normativa no 4/2018 (sem indicar o órgão expedidor) diante da subjetividade do estudo do fenótipo no procedimento de heteroidentificação. Pede a aplicação do Tema 485 da repercussão geral no STF ao caso concreto. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 2.486.806, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/04/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 9o, 355 e 373, inciso I, todos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente (...)” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). Ademais, em relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). No que se refere à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porquanto a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao aludido malferimento à Lei 12.990/2014, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na mencionada contrariedade à Portaria Normativa 4/2018, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Assinala-se, por oportuno, não ser possível dar seguimento ao pretendido exame de incidência do Tema 485 da repercussão geral no STF, pois não houve determinação da Corte Superior quanto à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. A propósito: "(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.127/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025